Tribunal: STF
Processo: RHC 57669
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-12
Data de publicação: 1980-02-12

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. NULIDADE. NÃO PADECE DE
NULIDADE O DESPACHO DE PRISÃO PREVENTIVA QUE, EMBORA SUCINTO,
DEMONSTRA, QUANTUM SATIS, A SUA NECESSIDADE POR CONVENIENCIA DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL. RECURSO DE HABEAS CORPUS NEGADO PROVIMENTO.